Tribunal: STF
Processo: RE 135328
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-29
Data de publicação: 1994-06-29

Ementa:
LEGITIMIDADE - AÇÃO "EX DELICTO" - MINISTÉRIO
PÚBLICO - DEFENSORIA PÚBLICA - ARTIGO 68 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - CARTA DA REPÚBLICA DE 1988.  A teor do disposto no
artigo 134 da Constituição Federal, cabe à Defensoria Pública,
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a
orientação e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na
forma do artigo 5º, LXXIV, da Carta, estando restrita a atuação
do Ministério Público, no campo dos interesses sociais e
individuais, àqueles indisponíveis (parte final do artigo 127
da Constituição Federal).
INCONSTITUCIONALIDADE PROGRESSIVA - VIABILIZAÇÃO
DO EXERCÍCIO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE -
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA DOS NECESSITADOS -
SUBSISTÊNCIA TEMPORÁRIA DA LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Ao Estado, no que assegurado constitucionalmente certo direito,
cumpre viabilizar o respectivo exercício. Enquanto não criada
por lei, organizada - e, portanto, preenchidos os cargos
próprios, na unidade da Federação - a Defensoria Pública,
permanece em vigor o artigo 68 do Código de Processo Penal,
estando o Ministério Público legitimado para a ação de
ressarcimento nele prevista. Irrelevância de a assistência vir
sendo prestada por órgão da Procuradoria Geral do Estado, em
face de não lhe competir, constitucionalmente, a defesa
daqueles que não possam demandar, contratando diretamente
profissional da advocacia, sem prejuízo do próprio sustento.